Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041616-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 907.579.631-53 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO MÉDICO – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOS RESGATE LTDA - EPP.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorário de Profissional Liberal n. 41616-24.2015.811.0041, movida por
RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA

,

julgou procedente
o pedido do autor, ora recorrido, para ao pagamento da importância de R$36.805,48 (trinta e seis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento (artigo 397, CC), e fixar honorários sucumbenciais em favor do apelado na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).

Inconformada, a instituição financeira litigante apela aduzindo que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia grafotécnica, bem como, a produção de prova documental, a fim de requisitar informações a Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá, para que o ente municipal informe se foram emitidas notas fiscais de serviços pelo Apelado em favor da Apelante, no período cobrado na petição inicial, com o detalhamento e quantificação dos serviços supostamente prestados.

Ao final, requer a reforma da sentença para esta ser anulada, determinando-se o retorno do feito à origem para a realização de perícia. Sucessivamente, pugna pela exclusão dos valores apontados pelo Apelado no período de abril/2014 a junho/2014, nos termos da sua confissão, ou, ao menos, estabelecer a correção monetária e os juros de mora a partir da distribuição da ação e da citacao valida, respectivamente, com a distribuição proporcional da verba de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 24927470.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

A prova documental trazida pelo autor/apelado não foi impugnada quanto ao seu teor e forma, de modo que a assinatura que consta nos relatórios de id. 24922996 coincide com a que foi aposta no contratos administrativos celebrados pela própria apelante junto ao Governo do Estado, trasladado no id. 24922999, comprovando a autonomia e legitimidade da Sra. Rosana Terezinha Moretti de Barros frente a empresa.

Quanto aos documentos fiscais, cuja prova era pretendida pela parte recorrente, fica evidente que não se mostra pertinente a sua produção, eis que não interfere na existência não do serviço prestado e do valor devido que fundamenta o pedido de cobranca.

Ademais, a ré/recorrente, não nega a contratação dos serviços prestados pelo autor/apelado, deixando, contudo, de comprovar o respectivo pagamento, de modo que, a prova do pagamento incube ao devedor e não ao credor, conforme disposição do Código Civil (artigos 319 e 320 CC).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Sem incidência de honorários recursais, face a fixação no patamar máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020